Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724522-44.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701967-85.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F AGRAVADO: DANIELA DE PAULA SILVA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o pronunciamento judicial agravado informou que a penhora do imóvel foi cancelada por decisão anterior, a qual já está preclusa, de modo que, em tese, o pleito do agravante configura rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado pelo art. 507 do CPC. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora